Tribunal: STJ
Processo: 0239833-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015782 - RJ (2025/0239833-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BARBARA BARBOSA DA CUNHA (PRESO)
ADVOGADO
: JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
OUTRO NOME
: BARBARA BARBOSA CUNHA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
PROVA
TESTEMUNHAL
JUDICIALIZADA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA
DA
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO
DA LEI DE DROGAS.
ART. 35
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do delito previsto no
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
exige-se a demonstração concreta do
, caracterizado
animus associativo
pela estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes. A mera
atuação conjunta na prática de tráfico de drogas não é suficiente para a
subsunção da conduta ao tipo penal, sob pena de se confundir associação
criminosa com simples concurso de pessoas.
Documento eletrônico VDA52563808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1fabc4fc-5b28-4fee-9744-64a27f171500

2. A instância de origem – com base em prova testemunhal colhida em
juízo, nos elementos do inquérito e, especialmente, nas interceptações
telefônicas –, destacou elementos concretos que evidenciam a estabilidade
e a permanência exigidas para a configuração do delito autônomo de
associação criminosa, demonstrando que o grupo atuava de forma
estruturada, com divisão de tarefas e convergência de vontades voltadas à
prática reiterada do tráfico, mediante organização logística e
administrativa destinada a assegurar o êxito da atividade ilícita.
3. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista
no § 4o do
da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado
art. 33
também pela prática do crime previsto no
da Lei de Drogas, por
art. 35
restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua
participação em organização criminosa. Exemplificativamente: HC n.
371.353/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe
HC n. 422.709/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
16/12/2016;
19/12/2017.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
13/11/2025 19/11/2025,
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
25 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52563808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1fabc4fc-5b28-4fee-9744-64a27f171500

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015782 - RJ (2025/0239833-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BARBARA BARBOSA DA CUNHA (PRESO)
ADVOGADO
: JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
OUTRO NOME
: BARBARA BARBOSA CUNHA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
PROVA
TESTEMUNHAL
JUDICIALIZADA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA
DA
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO
DA LEI DE DROGAS.
ART. 35
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do delito previsto no
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
exige-se a demonstração concreta do
, caracterizado
animus associativo
pela estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes. A mera
atuação conjunta na prática de tráfico de drogas não é suficiente para a
subsunção da conduta ao tipo penal, sob pena de se confundir associação
criminosa com simples concurso de pessoas.
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

2. A instância de origem – com base em prova testemunhal colhida em
juízo, nos elementos do inquérito e, especialmente, nas interceptações
telefônicas –, destacou elementos concretos que evidenciam a estabilidade
e a permanência exigidas para a configuração do delito autônomo de
associação criminosa, demonstrando que o grupo atuava de forma
estruturada, com divisão de tarefas e convergência de vontades voltadas à
prática reiterada do tráfico, mediante organização logística e
administrativa destinada a assegurar o êxito da atividade ilícita.
3. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista
no § 4o do
da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado
art. 33
também pela prática do crime previsto no
da Lei de Drogas, por
art. 35
restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua
participação em organização criminosa. Exemplificativamente: HC n.
371.353/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe
HC n. 422.709/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
16/12/2016;
19/12/2017.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
BARBARA BARBOSA DA CUNHA
decisão de minha relatoria em que deneguei a ordem de habeas corpus e, por
conseguinte, mantive inalterada sua a condenação a 15 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no
, e 35, ambos da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
A agravante reitera as teses da necessidade de absolvição quanto aos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico sob o argumento de que não
há lastro probatório mínimo para uma condenação.
Sustenta que mantinha apenas relacionamento amoroso com corréu e
trabalhava como cobradora de van e que nas conversas telefônicas interceptadas não
havia nenhuma menção ao tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

Afirma que no cumprimento de mandado de busca e apreensão nada de
ilícito foi encontrado em sua residência.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, para que seja
absolvida a acusada da associação para o tráfico e reduzida a reprimenda com a
minorante prevista no
§4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Lembro que, considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a
associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
e § 1o, e 34, da Lei de Drogas,
caput
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a
subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
é necessária
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa,
conforme, aliás, já expressei no
, julgado em
(DJe
HC n. 220.231/RJ
5/4/2016
.
18/4/2016)
Assim, para a caracterização do delito previsto no
da Lei de
art. 35
Drogas, é necessário que o
associativo seja efetivamente provado. Isso
animus
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a
prática do crime de tráfico de drogas.
Sobre as questões aduzidas, assim se pronunciou o Tribunal de origem (fls.
16-38):
[...]
O inconformismo da requerente se lastreia na reiteração das teses
defensivas concernentes à negativa de autoria e à materialidade
delitiva, apresentadas na instrução criminal, pretendendo a
retificação da conclusão do juízo de primeiro grau que a condenou
às penas de 15 (quinze) anos de reclusão e 2000 (dois mil) dias-
multa, à razão unitária mínima, em regime inicial fechado. Tal
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

condenação restou integralmente confirmada por acórdão da 2a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em
de
10/05/2022,
relatoria da Exma. Desembargadora Katia Maria Amaral Jangutta,
contando com a seguinte ementa:
APELAÇÃO. Artigo 33, c/c 40, IV e V e 35, c/c 40, III, IV e
VI, todos da
(Maurício). Artigo 35, с/с 40, III,
Lei 11.343/06
IV e VI, todos da
(Lucas e Nicanor). Artigos 35
Lei 11.343/06
e 36, ambos c/c 40, IV e VI, da
(Fábio da
Lei 11.343/06
Silva). Artigos 33 e 35, ambos c/c 40 IV e VI, todos da
(Alexandre, Márcio Alves, Jhonatan, Bárbara,
Lei 11.343/06
Cristiano, Diego, Márcio Francisco, Élcio, Joelson, Fábio
Cardoso, Rafael e Maicom). Artigo 35, c/c 40 IV e VI, ambos
da
(Elizangela e Gislaine). Artigo 37 c/c 40, IV
Lei 11.343/06
e VI, ambos da
(Vanessa e Bruno).
Lei 11.343/06
RECURSOS
DEFENSIVOS.
1°
Apelo
(Elizangela).
Absolvição. Redução das penas-base. Diminuição da pena de
multa finalizada. Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos. Abrandamento do regime prisional.
Isenção ao pagamento de custas processuais. 2o ao 10° Apelos
(Nicanor, Márcio Alves, Jhonatan, Cristiano, Márcio
Francisco, Maicom, Joelson, Fábio Cardoso e Vanessa).
Preliminar. Nulidade das interceptações telefônicas e das
provas delas derivadas. Mérito. Absolvição. Exclusão da causa
de aumento de pena do artigo 40, III, da
em
Lei 11.343/06,
relação ao réu Nicanor. 11° Apelo (Mauricio). Preliminar.
Concessão de liberdade para apelar. Mérito. Absolvição.
Redução das penas-base. Aplicação da minorante do artigo 33,
§4°, da
Redução da pena pecuniária finalizada.
Lei 11.343/06.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Abrandamento do regime prisional pela detração.
Isenção ao pagamento das custas processuais. 12° Apelo
(Lucas). Absolvição. Redução das penas-base. 13o e 14°
Apelos (Élcio e Rafael). Absolvição. 15° Apelo (Bárbara).
Absolvição. Redução das penas-base. Exclusão das causas de
aumento de pena ou redução da fração aplicada. Aplicação da
minorante do artigo 33, §4°, da
Substituição da
Lei 11.343/06.
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou
concessão de sursis. Liberdade até o trânsito em julgado da
condenação ou concessão de prisão domiciliar. 16° Apelo
(Alexandre). Absolvição. Redução das penas-base. Adoção da
fração mínima de aumento pelas majorantes. 17° Apelo (Fábio
da Silva). Absolvição. Redução das penas -base pelo crime de
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

associação para o tráfico. Aplicação da fração mínima no
aumento da pena pelas majorantes. 18° Apelo (Bruno).
Preliminar. Nulidade das interceptações telefônicas. Mérito.
Absolvição. 19° e 20° Apelos (Gislaine e Diego). Preliminar.
Nulidade das interceptações telefônicas e da sentença. Mérito.
Absolvição. Redução das penas-base. Exclusão das causas de
aumento de pena do artigo 40, IV e VI, da Lei Antidrogas ou
redução da exasperação aplicada. Reconhecimento da causa de
diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.
Abrandamento do regime prisional, com adoção do aberto.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
1. A concessão de liberdade para apelar (formulado pela
Defesa do réu Maurício), negada em decisão devidamente
fundamentada, porque o agente respondeu preso a todo o
processo, não havendo modificação na situação fática que
ensejasse o benefício, sendo necessária a manutenção da sua
prisão, diante da necessidade de se preservar a ordem pública
e garantir a aplicação da lei penal, importa no reconhecimento
da legalidade da sentença, que respeitou a lei e os direitos
constitucionais do condenado.
2.
Preliminar
de
reconhecimento
da
ilicitude
das
interceptações telefônicas, com a consequente nulidade de
toda a prova derivada, culminando, com a nulidade da
sentença. Rejeição. A representação da Autoridade Policial
pela quebra de sigilo das comunicações telefônicas, de
informática e telemática apresenta relato das investigações
perpetradas para a identificação dos indiciados e da obtenção
dos números de telefone que pretendia acessar, indicando os
indícios de existência de crime, punido com reclusão, e a
necessidade da medida para sua apuração, em atendimento aos
ditames da
O mesmo se deu em relação à
Lei 9.296/96.
representação da Autoridade Policial pelas prorrogações das
interceptações. De igual forma, as decisões que deferiram a
quebra de sigilo telefônico, telemático e de informática e as
duas prorrogações, mostram-se devidamente fundamentadas,
não se exigindo que o Juízo apresentasse fundamentos inéditos
para as prorrogações e para a continuidade das investigações.
3. Não há amparo à tese defensiva dos Apelantes Gislaine e
Diego quanto à ilicitude das provas, as quais teriam sido
obtidas com desvio da vinculação causal das interceptações
telefônicas deferidas para investigação de fatos específicos,
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

sendo as conversas dos citados réus captadas de forma
fortuita. Com efeito, ainda que os referidos apelantes não
constassem das autorizações de quebra de sigilo telefônico, eis
que a Autoridade Policial não tinha conhecimento, a priori, de
todos os integrantes do grupo criminoso, certo é que, suas
condutas estão relacionadas ao fato criminoso investigado,
assegurando a licitude da prova.
4. Se a denúncia atribuiu aos réus Gislaine e Diegо o
cometimento de crime do artigo 35 c/c o artigo 40, IV, da
e, apesar de não imputar ao réu Diego a prática
Lei 11.343/06
do crime de tráfico ilícito de drogas ou a causa de aumento de
pena do artigo 40, VI, da
em relação aos dois
Lei 11.343/06,
Apelantes descreve as circunstâncias que possibilitaram ao
Juízo reconhecê-los, não havendo portanto, que reconhecer
violação do Princípio da correlação, importando na rejeição da
preliminar suscitada, sendo totalmente cabível que o
Magistrado, em seu livre convencimento, discorde do
Ministério Público, nos exatos termos do artigo 385, do
Código de Processo Penal - cuja constitucionalidade ou não do
artigo 385, do Código de Processo Penal, fundado em que
seria incompatível com o sistema acusatório, é matéria, ainda,
não pacificada na jurisprudência. Os Tribunais Superiores não
reconheceram a inconstitucionalidade do citado artigo e, por
ora, essa relatoria entende que não se trata de dispositivo de lei
revogado pelo Pacote Anticrime, cabendo ao Juiz decidir com
base no Princípio do livre convencimento motivado.
5. Induvidosas a materialidade e a autoria do crime de tráfico
ilícito de drogas, à vista da segura prova oral produzida, em
sede policial e em Juízo, e das interceptações telefônicas que
indicam a atuação dos Recorrentes Maurício, Alexandre,
Márcio Alves, Jhonatan, Bárbara, Cristiano, Diego, Márcio
Francisco, Élcio, Joelson, Fábio Cardoso, Rafael e Maicom no
crime, inviável a absolvição pelo artigo 33, da Lei 11.343/06.
6. Para a configuração do crime de associação para o tráfico
ilícito de drogas, é imprescindível a verificação do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o animus associativo,
consubstanciado na convergência de vontade dos agentes em
se unirem de forma reiterada ou não, com a finalidade de
exercer o referido comércio, o que, no caso concreto, ficou
evidentemente comprovado em relação aos réus Maurício,
Lucas, Nicanor, Fábio da Silva, Alexandre, Márcio Alves,
Jhonatan, Bárbara, Cristiano, Diego, Márcio Francisco, Élcio,
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

Joelson, Fábio Cardoso, Rafael, Maicom, Elizangela e
Gislaine. Das interceptações telefônicas constam diálogos dos
citados réus evidenciando, à saciedade, o envolvimento na
mercancia ilícita de drogas, estando plenamente integrados ao
grupo criminoso, com atuação na venda, distribuição e
contabilidade da atividade, do que se extrai não eram agentes
iniciantes na atividade, estando nela organizados de forma
estável e permanente.
7. Se a prova produzida evidencia a atuação do Recorrente
Fábio da Silva, como o responsável pelo financiamento da
mercancia ilícita, eis que fornecia recursos financeiros para a
aquisição de drogas, não prosperando a versão de que apenas
entregara a quantia de sete mil reais ao corréu Cristiano, para
quitar a compra de imóvel pertencente ao corréu Mauricio, a
pedido deste, já que não trouxe aos autos qualquer
comprovação da compra do imóvel a que se referiu,
impossível a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 36,
da Lei 11.343/06.
8. Materialidade e a autoria do crime do artigo 37, da
demonstradas pela prova oral produzida e
Lei 11.343/06,
pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, não
deixando dúvidas de que os Apelantes Vanessa e Bruno
colaboravam com os traficantes da localidade, eis que
mantinham os integrantes do grupo criminoso informados
sobre os deslocamentos dos policiais na comunidade do Corte,
conforme consta das conversas telefônicas interceptadas, pelas
quais se vê que travavam com o corréu Maurício.
9. Penas-base que não comportam qualquer reparo. Por isso
que, as do crime de tráfico ilícito de drogas foram fixadas no
mínimo legal em relação aos Apelantes Diego e Bárbara. Já
para o Recorrente Maurício, foram estabelecidas em 7 anos de
reclusão e 700 DM, e para o Recorrente Alexandre, em 6 anos
de reclusão e 675 DM, à consideração dos maus antecedentes
registrados e da gravidade de suas condutas, eis que o
primeiro coordenava a atividade ilícita, mantendo sob suas
ordens os demais traficantes da localidade, enquanto o
segundo atuava na distribuição das drogas para os demais
agentes criminosos, além de recolher os lucros, cuidando da
"contabilidade" do nefasto comércio praticado pelo bando.
Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, o
Juízo a quo considerou, acertadamente, tratar-se de grupo
criminoso com extraordinária organização e fortemente
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

armado, atuando de modo violento, a fim de manter seu
domínio sobre a localidade, praticando outros delitos para
arrecadar valores aplicados na manutenção da atividade ilícita
e para assegurar a continuidade do tráfico ilícito, causando
grande temor aos moradores da comunidade e da vizinhança,
tendo o grupo agido pelo longo período de mais de dois anos,
comercializando, certamente, imensa quantidade de drogas.
Além de tais circunstâncias sopesadas em relação a todos os
integrantes da associação criminosa, а sentença ponderou que,
os Recorrentes Márcio e Lucas ocupavam posição de destaque
na hierarquia do grupo, dirigindo a atividade; o Apelante
Alexandre atuava como "gerente", sendo o responsável pela
distribuição de drogas entre os diversos traficantes e
recolhimento dos valores obtidos no nefasto comércio; e a
Recorrente Elizangela oferecia suporte logístico, com
diversidade de condutas, com o objetivo de assegurar o
sucesso da empreitada criminosa, atendendo às determinações
de Mauricio e Lucas.
10. À evidencia de que os Recorrentes Lucas e Nicanor, que
estavam presos, mantinham contato telefônico direto como
Apelante Maurício e, em seus diálogos, discutiam questões
relativas à compra e distribuição de drogas, bem como, de
armas de fogo e munições, perfeitamente configurada a
majorante prevista no artigo 40, III, da
E,
Lei 11.343/06.
ainda, contrariamente ao alegado pela Defesa do Apelante
Nicanor, no sentido de que a citada causa de aumento de pena
não consta da inicial acusatória, comprometendo o exercício
do contraditório e da ampla defesa, é de se notar que, a
rerratificação à denúncia descreve que, "mesmo preso", o réu
integrava o grupo criminoso, cumprindo salientar que, o
acusado se defende dos fatos e não da capitulação.
11. Se a prova é clara no sentido de que, o grupo criminoso
empregava arma de fogo na mercancia de drogas, o que se
extrai da prova oral colhida e das interceptações telefônicas, a
demonstrarem a negociação de armas e munições, bem como,
pela apreensão de farto armamento, inclusive fuzil, além de
munições, na residência do denunciado Cícero, o qual alegou
que ali as guardava por determinação do bando, não há
amparo à pretensão de exclusão da causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06.
12. Quando a prática dos crimes previstos nos artigos 33 a 37,
da
envolve criança ou adolescente, configura-
Lei 11.343/06,
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da
não havendo necessidade da prova de que o
Lei 11.343/06,
menor foi corrompido pelo agente imputável. Na hipótese, os
relatos judiciais dos policiais e os diálogos interceptados
evidenciam a participação de menores nos crimes. Registre-se
que, os Recorrentes Rafael e Maicon se associaram ao grupo
quando ainda eram menores.
13. Se, além da participação de adolescentes, o grupo
empregava diversas armas de fogo, inclusive fuzil, ou seja,
artefatos de alto poder bélico, plenamente justificada a
aplicação de fração máxima, pela presença das causas de
aumento de pena, não comportando a pretendida redução.
14. Impossível o reconhecimento da minorante do artigo 33,
§4°, da
vez que o mencionado dispositivo é
Lei 11.343/06,
claro quanto aos requisitos para se operar a redução das penas,
referindo-se, não somente, à primariedade e bons antecedentes
do agente, mas, também, ao seu não envolvimento em
atividade ou organização criminosa e, na presente hipótese, os
Apelantes Maurício, Bárbara e Diego não os preenchem em
sua integralidade. As circunstâncias da prisão e a condenação
pelo delito de associação para o tráfico de drogas, indicam o
envolvimento dos citados apelantes em atividade criminosa.
Por sua vez, a Apelante Gislaine estou condenada somente
pelo crime de associação para o tráfico, em relação ao qual
não se aplica a citada minorante.
15. À evidência de que as penas de multa restaram fixadas de
modo proporcional às reclusivas, não há amparo à pretendida
redução, pleiteada pela Defesa de Elizangela e Maurício, eis
que se trata de opção do legislador o valor estabelecido para os
delitos da Lei Antidrogas, ressalvando que eventual
impossibilidade de pagamento ou o seu parcelamento, é
questão que deverá ser discutida no âmbito da execução, no
juízo próprio.
16. O quantum de pena final estabelecida aos Apelantes
Elizangela, Mauricio, Bárbara, Gislaine e Diego, por si só,
impede a pretendida substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos.
17. Não há amparo aos pleitos de abrandamento do regime
prisional, porquanto os ora Apelantes Elizangela, Gislaine e
Diego integravam grupo criminoso, com atuação organizada
no controle do tráfico ilícito de drogas na comunidade do
Corte, justificando a aplicação do regime fechado, eis que
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

outro mais brando não será suficiente à ressocialização е
reeducação dos condenados e como resposta à sociedade.
18. Diante da falta de informações precisas e seguras acerca
do período de custódia cautelar efetivamente cumprido pelo
Recorrente Maurício, impossível a aplicação do artigo 387,
§2°, do Código de Processo Penal, que ficará a cargo do Juízo
da Execução.
19. Se a prisão preventiva da Recorrente Bárbara foi revogada
em
com imposição de medida cautelar típica
26/06/2017,
prevista no artigo 319, I e IV, do Código de Processo Penal, o
que foi mantido na sentença, nada a prover quanto ao pleito de
concessão de liberdade até o trânsito em julgado da sentença
ou de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar.
20. A isenção das custas processuais é matéria a ser
examinada pelo Juízo da Execução, incidindo o disposto na
Súmula 74 desse Tribunal de Justiça.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS.
Entretanto, observa-se dos autos principais que a comprovação da
autoria dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação
para fins de tráfico, bem como a materialidade do atuar desvalorado
de tráfico foram amplamente enfrentadas quando do julgamento da
ação penal e reapreciadas em grau recursal, não havendo qualquer
indicação de que a condenação se deu de forma contrária ao texto
expresso de lei e à evidência dos autos, sendo a decisão
consubstanciada nas provas produzidas em sede judicial, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
Confiram-se trechos relevantes da decisão questionada:
"BARBARA BARBOSA CUNHA conversas obtidas na
operação TYRFING (interceptação), aliadas aos demais
elementos de prova colecionados aos autos demonstram não
só a associação de BARBARA ao bando para a prática do
crime de tráfico de entorpecentes, como também que ela
guardava e transportava pequenas "cargas" de entorpecentes,
utilizando o código "baterias", conforme peremptoriamente
afirmado pela autoridade policial, conforme mais a frente será
destacado.
Neste aspecto, cumpre destacar a conversa estabelecida com
MAURÍCIO no dia 21.04.2016, em que ela disse que os
"caras" da Vila Capri mandaram a "turma daqui" parar de
rodar lá, ocasião em que ela disse "Vou parar de rodar lá" e
ainda confirmou que guardou o "negócio" (dia 21.04.2016 —
fl. 60).
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

Em outro momento, MAURÍCIO diz a BARBARA "Pô,
depois eu queria ver uma bateria daquela pô!, dizendo que
ainda vai marcar o lugar (dia 27.04.2016— fl. 261). Cerca de
uma hora após, ele lhe indica o local do encontro e manda ela
não passar dentro da favela, destacando "É SÓ uma 'bateria',
pô! Só uma carga..." (dia 27.04.2016 — fl. 264/265).
BARBARA também foi interceptada avisando ao MAURÍCIO
acerca da presença da polícia, tendo dito "Deixaram a Blazer
perto do ferro velho de `Já Morreu' e tão entrando a pé, hein?"
(dia 27.04.2016 — fl. 266). (...)
Diante dos dados acima destacados e demais informações
contidas na mídia das gravações autorizadas pela Justiça, o
serviço de inteligência da polícia civil, através de uma
detalhada e minuciosa investigação conseguiu identificar os
integrantes da organização criminosa, individualizando o atuar
de cada um dos acusados, conforme destacado acima, pelo
delegado de polícia e pelos inspetores de polícia, tudo
corroborado pelas declarações do policial militar que destacou
existência da organização criminosa ora em julgamento, bem
como o atuar muito violento do grupo, produzindo uma prova
oral harmônica e coesa, sem qualquer contradição de valor.
(...)
O depoimento do Policial Civil ALEXANDRE DAVID
FERNANDES FREITAS, 'que participou diretamente na
investigação, trouxe diversos elementos relevantes, que
levaram este magistrado a formar o seu julgamento, diante da
forma segura, precisa e clara constatada em suas declarações.
(...)
Sobre BARBARA BARBOSA, disse que ela guardava carga
de drogas e levava para MAURICIO, mas não vendia
especificamente.
(...)
É de sé destacar que embora sejam os depoimentos dados por
policiais que participaram da investigação e prisão captura dos
acusados, não há que se falar em suspeição da testemunha ou
falta de credibilidade nos relatos, os quais devem ser
confrontados com os outros elementos constantes dos autos,
como pacificado na jurisprudência do TJ/RJ através da súmula
no 70, a qual assim dispõe:
(...)
Na hipótese, tem-se que os dados obtidos na interceptação
telefônica estão em plena consonância com os depoimentos
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

judiciais acima indicados, não se podendo ainda desprezar os
depoimentos extrajudiciais colhidos pela autoridade policial
que trouxeram respaldo e total credibilidade aos depoimentos
policiais acima mencionados.
(...)
No mais, é de se destacar que embora BÁRBARA BARBOSA
CUNHA, em seu interrogatório e alegações finais, diga que a
referência que fez "aos caras da Vila Capri" na ligação com
MAURICIO era aos agentes do DETRO, porque trabalhava
com transporte alternativo e com transporte escolar,
acrescentando que tinha vendido um aparelho celular para
MAURICIO, mas que a bateria dele estava ruim e, por isso,
ficou de entregar uma bateria boa (versão esta também
sustentada por MAURÍCIO em sua autodefesa), não se
coaduna com os demais elementos de prova produzidos.
Imperioso se faz relembrar que/o termo "bateria" foi utilizado
em mais de uma situação, em diálogos estabelecidos não só
entre BÁRBARA e MAURÍCIO, todos dentro de um contexto
de comércio ilícito de entorpecentes, sendo certo que,
conforme acima indicado, este termo é usualmente utilizado
pelos traficantes para se referir a "carga" de drogas.
Conforme o já anteriormente fundamentado, também sem
razão a defesa de BÁRBARA quando, em suas alegações
finais, sustenta a ausência da materialidade do crime e a
inexistência de uma fase executória por parte da acusada,
posto que a tipicidade da conduta de tráfico e/ou à associação
ao tráfico de entorpecentes se extrai diante da presença de
outros elementos concretos aptos a justificar a ocorrência da
prática delitiva, conforme restou demonstrado no caso
concreto ante a interceptação telefônica demonstrando a
prática de atos de mercancia, além da produção de prova oral
neste sentido, como já examinado.
Ademais, vige no atual estágio da teoria geral do processo o
princípio do livre convencimento motivado, o qual possibilita
ao magistrado apreciar e valorar as provas de maneira
independente e motivada, não havendo que se falar em prévia
tarifação das provas hábeis a comprovar determinado tipo de
delito.
Acrescenta-se que a inteligência da polícia civil obteve êxito
na identificação dos réus MAURÍCIO DOS SANTOSOMES,
LUCAS GOMES BATISTA, vulgo "Lucão", ELIZANGELA
APARECIDA GOMES COSTA, vulgo "Pita", ALEXANDRE
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

TRAJANO DA SILVA, vulgo-,"Gordo" ou "Gordinho",
NICANOR DOS SANTOS COSTA, vulgo "Canoa", FÁBIO
DA SILVA FLORENÇA, vulgo "GERENTÃO", MARCIO
ALVES CARVALHO, vulgo "Carne Seca" ou "Coro",
GISLAINE CAROLINA INGRID RODRIGUES DOS
SANTOS, vulgo "Carol", JHONATAN DE PAULA
NOGUEIRA, vulgo "Jow Jow", BÁRBARA BARBOSA
CUNHA, CRISTIANO RODRIGUES UMBELINO, vulgo
"Tostines", RAFAEL DA SILVA ANTUNES, vulgo
"Madruga", DIEGO DE PAULA NOGUEIRA, MARCIO
FRANCISCO DA SILVA, vulgo' "Márcio Júnior", MAICOM
DA SILVA MARQUES, vulgo "Digão", ÉLCIO OLIVEIRA
BARBOSA, vulgo "Babão", JOELSON SANTOS OLIVEIRA
e FÁBIO : CARDOSO DE AGUIAR, vulgo "Fabinho", como
alvos interceptados, com a efetiva ocorrência do delito de
associação para o tráfico, sendo certo que os depoimentos
extrajudiciais e os depoimentos judiciais do policial militar,
dos inspetores de polícia e do delegado de polícia, somados ao
conteúdo dos diálogos interceptados, são reveladores das
circunstâncias que envolvem a referida associação criminosa,
com tarefas e atribuições previamente estabelecidas e evidente
convergência de vontades dos acusados de se unirem, de
forma reiterada ou não, para o comércio ilícito de drogas, o
que representa o "animus associativo" exigido no artigo 35 da
lei n° 11.343/2006.
Outrossim, há evidências que apontam no sentido da
permanência e estabilidade do vínculo associativo para
praticar o delito de tráfico de drogas, o que foi verificado com
o desenrolar das interceptações, onde OS réus são por vezes
citados ou efetivamente declaram a prática do comércio
espúrio, de maneira contumaz e reiterada, ou praticam atos
logísticos e administrativos objetivando o sucesso da
empreitada criminosa, de forma associada a outros elementos,
a denotar Sua permanência e estabilidade.
(...)
Assim restou devidamente comprovado que o crime de tráfico
de entorpecentes imputado a MAURÍCIO DOS SANTOS
GOMES, ALEXANDRE TRAJANO DA SILVA, vulgo
"Gordo" ou "Gordinho", MARCIO ALVES CARVALHO,
vulgo "Carne Seca" ou "Coro", JHONATAN DE PAULA
NOGUEIRA, vulgo "Jow Jow", BÁRBARA BARBOSA
CUNHA, CRISTIANO RODRIGUES UMBELINO, vulgo
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

"Tostines", RAFAEL DA SILVA ANTUNES, vulgo
"Madruga", DIEGO DE PAULA NOGUEIRA, MARCIO
FRANCISCO DA SILVA, vulgo "Márcio Júnior", MAICOM
DA SILVA MARQUES, vulgo "Digão", ÉLCIO OLIVEIRA
BARBOSA, vulgo "Babão", JOELSON SANTOS OLIVEIRA
e FÁBIO CARDOSO DE AGUIAR, vulgo "Fabinho"; o crime
de associação ao tráfico imputado a MAURÍCIO DOS
SANTOS GOMES, LUCAS GOMES BATISTA, vulgo
"Lucão", ELIZANGELA APARECIDA GOMES COSTA,
vulgo "Pita", ALEXANDRE TRAJANO DA SILVA, vulgo
"Gordo" ou "Gordinho", NICANOR DOS SANTOS COSTA,
vulgo "Canoa", FÁBIO DA SILVA FLORENÇA, vulgo
"GERENTAO", MARCIO ALVES CARVALHO, vulgo
"Carne Seca" ou "Coro", GISLAINE CAROLINA INGRID
RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo "Carol", JHONATAN
DE PAULA NOGUEIRA, vulgo "Jow Jow”, BÁRBARA
BARBOSA
CUNHA,
CRISTIANO
RODRIGUES
UMBELINO, vulgo "Tostines", RAFAEL DA SILVA
ANTUNES, vulgo "Madruga", DIEGO DE PAULA
NOGUEIRA, MARCIO FRANCISCO DA SILVA, vulgo
"Márcio Júnior", MAICOM DA SILVA MARQUES, ;migo
"Digão", ÉLCIO OLIVEIRA BARBOSA, vulgo "Babão",
JOELSON SANTOS OLIVEIRA e FÁBIO CARDOSO DE
AGUIAR, vulgo "Fabinho"; o crime de financiamento para a
prática do tráfico imputado a FÁBIO DA SILVA
FLORENÇA, vulgo "GERENTÃO"; e o crime de colaboração
ao tráfico como informantes imputado a VANESSA VIEIRA
DE AZEREDO e BRUNO MARINHO DA CÓSTA,
encontram-se majorados pelo emprego de arma de fogo (artigo
40, IV, da
, posto que o grupo junto ao qual
Lei no 11.343/06)
traficavam e/ou ao qual, se associaram/custearam/colaboraram
atuava com extrema violência nas comunidades local e
vizinhas, fortemente armados, intimidando consumidores,
traficantes rivais e toda a comunidade, com a apreensão,
inclusive, de grande quantidade de armas/munições, conforme
laudos de fls. 113/114, 438/442, 443/446 e 805/806.
Por fim, restou devidamente configurada a presença de
circunstâncias fáticas a fazer incidir a causa de aumento de
pena atinente à participação de adolescentes nas práticas
delitivas previstas nos artigos 33, 35, 36 е 37 da Lei de
Drogas, ora analisadas, haja vista os relatos dos policiais civis
/militares ouvidos sob o crivo do contraditório, bem como as
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

menções nos diálogos interceptados de que havia menores
envolvidos na ação da quadrilha. Neste aspecto, faz-se
necessário destacar que os réus RAFAEL DA SILVA
ANTUNES, vulgo "Madruga", е MAICOM DA SILVA
MARQUES, vulgo "Digão", também eram menores de idade
quando se associaram aos demais para a prática do tráfico nas
localidades do "Corte" e do "Outeiro", os quais permaneceram
integrantes da estrutura criminosa) após completarem suas
maioridades, o que reforça a assertiva de que a quadrilha se
valia da participação de adolescentes nas práticas delitivas,
principalmente na função de "vapores".
(...)"
Desse modo, não há qualquer dúvida quanto à participação da
requerente nos fatos pelos quais restou condenada.
Dessarte, a pretendida revisão criminal, como outrora consignado,
está fundada no evidente reexame das provas, tendo a sentença
condenatória e o aresto confirmatório da 2a Câmara Criminal deste
TJRJ se debruçado detidamente nos argumentos então trazidos pela
requerente, os rechaçando fundamentadamente.
Repise-se, portanto, que a revisão criminal não se presta а alicerçar
a desconstituição de condenação, coberta sob o manto da coisa
julgada, quando a pretensão veiculada tem, como pano de fundo, tão
somente a irresignação com o resultado do julgamento, eis que, do
contrário, importaria na subversão do sistema processual, por meio
da reabertura, de modo transverso, da discussão do mérito da causa.
Nessa seara, o inconformismo da requerente com sua condenação
não autoriza o sucesso da revisão criminal, sob pena de se permitir a
utilização da presente ação como meio comum de impugnação de
sentenças condenatórias e os acórdãos delas decorrentes, de modo a
obter uma nova análise do conjunto probatório, o que constitui
temerária afronta ao instituto da Coisa Julgada.
Ademais, a revisão criminal não se constitui em "terceira instância"
de julgamento, visando apenas assegurar ao condenado correção de
eventual erro judiciário ou injustiça explícita do julgado, o que não
ocorre na presente hipótese.
[...]
Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão da
requerente após o trânsito em julgado da sentença, descabendo falar-
se em "concessão de medida liminar em Habeas Corpus". Ademais,
conforme
se
apura
no
SEEU,
processo
n°
5008041-
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

78.2024.8.19.0500, seq. 32.1, a requerente foi beneficiada com a
prisão domiciliar, em
situação que lhe é muito mais
22/10/2024,
favorável do que o encarceramento:
[...]
Pelo exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
presente Revisão Criminal.

Infere-se do acordão, pois, inexistência de ilegalidade.
Com efeito, a Corte estadual consignou a existência de prova
que, aliada aos elementos do inquérito e, especialmente,
testemunhal judicializada
as
, confirma a materialidade e a autoria delitiva da
interceptações telefônicas
paciente nos crimes de tráfico e associação para o tráfico.
Em tempo, consignou-se a existência de conversas obtidas na operação
em que a paciente mantém sólido diálogo sobre a atividade ilícita desenvolvida
. Registrou-se que o serviço de inteligência
com outros integrantes da associação
da Polícia Civil logrou identificar os integrantes do grupo e, também, a função
desenvolvida pela paciente, notadamente em guardar a carga de drogas e levá-
. Destacou-se, por fim, que
la para terceiro indivíduo
as interceptações telefônicas
demonstraram a efetiva prática da mercancia do entorpecente.
De igual modo, a instância ordinária salientou que as mesmas provas
evidenciam a efetiva associação criminosa voltada à prática do tráfico, com tarefas e
atribuições previamente estabelecidas, além da convergência de vontades dos
condenados de se unirem para a mesma finalidade delitiva. No mais, ressaltou que o
comércio ilícito de entorpecente era exercido de maneira contumaz e reiterada, bem
como que ficou constatada a prática de atos logísticos e administrativos, com o
objetivo de sucesso da empreitada criminosa, o que denota a permanência e
estabilidade da associação que a paciente integrava.
Verifico, portanto, que a instância de origem – dentro do seu livre
– apontou elementos concretos, constantes dos autos, que
convencimento motivado
efetivamente evidenciam a
exigidas para a
estabilidade e a permanência
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

configuração de crime autônomo, de maneira que não identifico nenhuma ilegalidade
manifesta – tampouco ausência de fundamentação – no ponto em que houve a
condenação da acusada também pelo delito de associação para o narcotráfico.
Por fim, esclareço que qualquer outra solução que não a adotada pelas
instâncias de origem novamente implicaria o revolvimento do material fático-
probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
Pelos mesmos motivos, aliás, inviável o reconhecimento da causa de
diminuição.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que é
inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do
da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do
art. 33
crime previsto no
da Lei de Drogas, por resultar evidenciada a sua dedicação
art. 35
a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso,
especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.
Exemplificativamente:
, Rel. Ministra
HC n. 371.353/PI
Maria Thereza
, 6a T., DJe
, Rel. Ministro
de Assis Moura
16/12/2016; HC n. 422.709/SP
Ribeiro
, 5a T., DJe
Dantas
19/12/2017.
À vista do exposto,
ao agravo regimental
nego provimento
.
Documento eletrônico VDA52195079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 7e75310f-5239-4d92-96e0-96d80221bae1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.015.782 / RJ
Número Registro: 2025/0239833-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013581420158190052
00220634320258190000
118015642014
13581420158190052
220634320258190000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JONATHAN CONCEICAO ALVES
ADVOGADO
: JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: BARBARA BARBOSA DA CUNHA (PRESO)
OUTRO
NOME
: BARBARA BARBOSA CUNHA (PRESO)
CORRÉU
: NICANOR DOS SANTOS COSTA
CORRÉU
: MARCIO ALVES CARVALHO
CORRÉU
: JHONATHAN DE PAULA NOGUEIRA
CORRÉU
: CRISTIANO RODRIGUES UMBELINO
CORRÉU
: MARCIO FRANCISCO DA SILVA
CORRÉU
: MAICOM DA SILVA MARQUES
CORRÉU
: JOELSON SANTOS OLIVEIRA
CORRÉU
: FABIO CARDOSO DE AGUIAR
CORRÉU
: VANESSA VIEIRA DE AZEREDO
Documento eletrônico VDA52502122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: 31c9cfb3-8f8a-4cd6-b30a-1f86c7057f13

CORRÉU
: FABIO DA SILVA FLORENCA
CORRÉU
: LUCAS GOMES BATISTA
CORRÉU
: ELIZANGELA APARECIDA GOMES COSTA
CORRÉU
: ALEXANDRE TRAJANO DA SILVA
CORRÉU
: MOISES PEREIRA MAIA JUNIOR
CORRÉU
: GISLAINE CAROLINA INGRID RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: RAFAEL DA SILVA ANTUNES
CORRÉU
: DIEGO DE PAULA NOGUEIRA
CORRÉU
: ELCIO OLIVEIRA BARBOSA
CORRÉU
: JAIRO NASCIMENTO DOS SANTOS
CORRÉU
: MONIQUE DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: DENILSON SANTANA DE LIMA
CORRÉU
: BRUNO MARINHO DA COSTA
CORRÉU
: CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: MAURICIO DOS SANTOS GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BARBARA BARBOSA DA CUNHA (PRESO)
ADVOGADO : JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
OUTRO
NOME
: BARBARA BARBOSA CUNHA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA52502122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: 31c9cfb3-8f8a-4cd6-b30a-1f86c7057f13

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: 31c9cfb3-8f8a-4cd6-b30a-1f86c7057f13